Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAINA DE ANDRADE - CPF: 038.744.521-82 (AGRAVANTE), LUYCK MATHEUS RONDON - CPF: 059.180.741-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. B. D. A. R. (AGRAVANTE), TAINA DE ANDRADE - CPF: 038.744.521-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – MAJORAÇÃO - INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos necessários para acolher o pedido de majoração dos alimentos provisórios, deve ser mantida a decisão agravada.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021